Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-96.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SIMONIA APARECIDA RIBEIRO LOURENÇO contra decisão monocrática da Excelentíssima Juíza Relatora, Dra. Valdeci Moraes Siqueira nos autos da “ação cautelar sob n. 1019878-13.2020.8.11.0000, que extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar os pedidos vertidos na inicial, especialmente, frente a incompatibilidade de ritos.
É o relatório. Decido.
Verifico que se trata de agravo interno relativo a decisão monocrática proferida pela Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira nos autos de origem n. 1019878-13.2020.8.11.0000 e que fora distribuído equivocadamente nesta Turma Recursal como processo originário de 2o Grau e não nos autos do próprio processo principal em que a parte deveria se insurgir.
Assim, a presente distribuição viola as regras processuais, de modo que o expediente não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.
Pelo exposto, não conheço o presente agravo interno
Intime-se.
Cumpra-se.
Após arquivem-se os autos.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Em Substituição Legal